Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0741726-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA DECISÃO Autos recebidos no plantão judicial de segunda instância. Verifica-se que a conclusão fora realizada em face da juntada de contrarrazões do Agravo Interno (ID 77091192). Sem delongas, cumpre ressaltar que em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Portanto, não é hipótese de exame em sede de Plantão Judicial. Isso posto, não conheço das contrarrazões, e determino o envio dos autos ao Relator natural, em. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista